Tribunal: STF
Processo: RE 1356413
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCLUSÃO DA UNIÃO NO PÓLO PASSIVO. DESCABIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que os entes públicos são solidários no atendimento das questões relativas à saúde, de modo que o necessitado pode exigir o cumprimento da obrigação prevista na Constituição Federal como direito fundamental de qualquer um dos entes públicos. 2. No tocante à competência, é verdade que o Supremo Tribunal Federal julgou o RE nº 855.178, estabelecendo a seguinte tese (Tema 793): ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. A Câmara, contudo, tem entendido que a aludida tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo, portanto, desnecessária a inclusão da União no polo passivo. 4. Situação em que, relativamente ao Tema 793, é crível admitir que o STF ‘tão somente fixou o direcionamento para ressarcimento dos valores, não havendo imposição para litisconsórcio passivo necessário, nos termos do inteiro teor do acórdão’ e do decidido nos próprios embargos de declaração. 5. A parte, nas razões de agravo, não trouxe qualquer argumentação nova e capaz de mudar o entendimento acerca do caso em tela. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 25).



    2. Em 11.3.2021, em juízo de retratação, a Terceira Câmara Cível decidiu:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Análise recursal em sede de juízo de retratação, com base no disposto no artigo 1.030, inc. II, do CPC. 2. O julgamento do RE 855178 ED (Tema 793) não alterou o entendimento adotado no acórdão da 3ª Câmara Cível, no sentido de que o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo, pois ‘eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles’. 3. De acordo com a tese do Tema 793, apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União, o que não é o caso dos autos, pois o fármaco postulado possui o aludido registro. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O ACÓRDÃO” (fl. 1, e-doc. 30).



    3. O recorrente alega contrariados os incs. I e II do art. 23 e os arts. 196 e 202 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 793 de repercussão geral.



    Argumenta que “no momento em que a União, por meio do Ministério da Saúde, não exerce sua competência de incluir determinado medicamento ou tratamento no SUS, ou a exerce de forma a não o introduzir, assume a responsabilidade inerente à sua competência – custo este que não pode ser repassado a Estados e Municípios” (fl. 14, e-doc. 34). 



    Sustenta que “o acórdão ora recorrido manteve a sentença de primeira instância, determinando o fornecimento à parte autora, pelo Estado do Rio Grande do Sul, do medicamento oncológico de alto custo oncológico de alto custo VISMODEGIBE, cujo financiamento é de competência do Ministério da Saúde (União), alcançando um custo trimestral de tratamento de R$ 77.914,56” (fl. 15, e-doc. 34).



    Pede “seja admitido e provido o Recurso Extraordinário, ordenando-se ao Exmo. Juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do RS” (fl. 21, e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “No tocante à competência, é verdade que o Supremo Tribunal Federal julgou o RE nº 855.178, estabelecendo a seguinte tese (TEMA 793): (...) 



    Contudo, o entendimento adotado por algumas Câmaras desta Corte, em especial na 3ª Câmara Cível, é no sentido de que a aludida tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo, portanto, desnecessário o direcionamento da ação ou mesmo a inclusão da União no polo passivo. A propósito do tema, destaco os seguintes precedentes: (…)



    É sabido que, para os pacientes portadores de neoplasias malignas, todo o tratamento é realizado através de órgãos específicos, os Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONs, vinculados à União. A determinação está contida na Portaria n.º 3.535/98 do Ministério da Saúde, que estabelece critérios para cadastramento de centros de atendimento em oncologia, conforme a seguinte redação: (…)



    Como já referido, a existência dos Centos de Alta Complexidade em Oncologia – CACONs não afasta a legitimidade do ente público, pois a responsabilidade pela realização do direito à saúde é compartilhada por todos os entes federativos. (…)



    O direito à saúde mantém-se íntegro mesmo que o medicamento não conste em lista do SUS. A este respeito, cumpre referir que é desnecessária a previsão em lista de medicamentos específica da Administração, uma vez que, nos termos das decisões desta 3ª Câmara Cível, os “atos normativos não se sobrepõem à norma constitucional” (Agravo de Instrumento nº 70052385408, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, j. Em 11/12/2012). (…)



    No atestado médico das fls. 19/20 consta que o fármaco é aprovado pela ANVISA, indicado para o tipo de carcinoma, além do paciente preencher os critérios tratamento, cujo não fornecimento ‘poder abreviar a sobrevida’. 



    Igualmente ficou demonstrado que a parte autora se enquadra na condição de necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento conforme comprovante de rendimentos juntado aos autos. 



    Considerada a condição de saúde da parte autora e o conteúdo do atestado médico, é dever do Estado assegurar o tratamento necessário, fornecendo a medicação postulada, sem necessidade de que a União conste do polo passivo da lide, em razão da solidariedade dos entes públicos nas demandas prestacionais relativas ao direito à saúde” (fls. 11-27, e-doc. 17). 



     O Tribunal de origem concluiu que o medicamento tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, e, apesar de não constar na lista do Sistema Único de Saúde - SUS não se faz necessário que à União integre o polo passivo da demanda.



    Esse entendimento diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que assentou que a União deve compor o polo passivo da lide nos casos de fornecimento de medicamento não previsto no regulamento do Sistema Único de Saúde – SUS. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.301.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.4.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aplicação correta do tema 793. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 48.760-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.10.2021).



    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.352.117, de minha relatoria, DJe 24.11.2021; Recurso Extraordinário n. 1.348.001, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.10.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.285.333/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.3.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.298.325, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.2.2021; Recurso Extraordinário n. 1.303.165, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.2.2021 e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.301.670, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.1.2021.



    6. Considerando a irrazoabilidade da suspensão do tratamento médico, pela primazia da dignidade da pessoa humana, mantenho os efeitos da decisão liminar concedida pelo Juízo da Primeira Vara de Teutônia/RS, fl. 28, e-doc. 4, para não ocorrer a suspensão do fornecimento do medicamento à recorrida, até que a autoridade competente promova novo exame do caso.



     7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reformando o acórdão recorrido, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantidos os efeitos da liminar deferida até novo exame do caso pela instância judicial competente.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora